Tribunal: TJBA
Processo: 8175992-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8175992-15.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: POSTOS MATARIPE ABASTECIMENTOS E SERVICOS LTDA Advogado(s): VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 16, § 1º, DA LEI Nº 6.830/80. TEMA REPETITIVO 526/STJ. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA. INÉRCIA DO EXECUTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 8175992-15.2023.8.05.0001, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de garantia integral do juízo, requisito de admissibilidade previsto no art. 16, § 1º, da Lei de Execução Fiscal (LEF). O Apelante sustenta a necessidade de reforma da decisão para que seus embargos sejam recebidos e processados. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir a correção da sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução fiscal, diante da garantia apenas parcial do débito exequendo, e se, no caso concreto, seria aplicável a exceção jurisprudencial que mitiga a exigência de garantia integral quando demonstrada a hipossuficiência patrimonial do devedor, o que demandaria verificar se o executado, após ser intimado para complementar o valor, cumpriu com seu ônus ou se manteve inerte, legitimando a extinção do feito. III. Razões de decidir 3. O processamento dos embargos à execução fiscal é regido pelo princípio da especialidade, sendo indispensável o cumprimento do requisito previsto no artigo 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, que estabelece textualmente: "Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução". A matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.272.827/PE (Tema Repetitivo 526), que consolidou o entendimento de que a dispensa de garantia prevista no Código de Processo Civil não se aplica às execuções fiscais, prevalecendo a norma especial da LEF. 4. Apesar da obrigatoriedade da garantia, a jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal de Justiça, pacificou-se no sentido de mitigar essa exigência nos casos em que o devedor, intimado para reforçar a penhora, demonstra inequivocamente sua insuficiência patrimonial para garantir a integralidade da dívida. Trata-se de uma medida que visa harmonizar a norma com o princípio do acesso à justiça. Contudo, para que tal exceção seja aplicada, não basta a simples alegação; é imprescindível a comprovação robusta da incapacidade financeira. 5. No caso concreto, os autos da Execução Fiscal n. 0013968-41.2007.8.05.0001 revelam que a dívida consolidada, em agosto de 2024, alcançava o montante de R$ 1.131.028,54, enquanto o bloqueio realizado via SISBAJUD foi de apenas R$ 69.862,49. Diante da manifesta insuficiência da garantia, o juízo de primeiro grau, em observância ao devido processo legal, determinou a intimação do embargante para prestar a garantia integral, sob pena de extinção. 6. Contudo, conforme certificado nos autos, o prazo decorreu sem qualquer manifestação do Apelante, que não complementou o valor penhorado nem apresentou qualquer prova de sua hipossuficiência patrimonial. A sua inércia impediu a aplicação da exceção jurisprudencial, tornando imperativa a extinção dos embargos por ausência de um pressuposto processual específico. A alegação de que teria sido intimado para se defender na execução fiscal não se sustenta, pois a determinação judicial condicionava a intimação para embargos à efetivação da penhora integral, o que não ocorreu. A sentença extintiva, portanto, foi proferida em estrita conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável, não resolvendo o mérito e permitindo a oposição de novos embargos, caso a garantia seja integralizada futuramente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação a que se nega provimento. Tese de julgamento: 1. Nos termos do art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80 e do entendimento firmado no REsp n. 1.272.827/PE (Tema Repetitivo 526/STJ), a garantia integral do juízo constitui requisito de admissibilidade indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal. 2. A exigência de garantia integral pode ser mitigada quando o executado, após ser devidamente intimado para reforçar a penhora, comprova de forma inequívoca sua hipossuficiência patrimonial. A ausência de complementação do valor ou de demonstração da incapacidade financeira, caracterizando a inércia da parte, legitima a extinção dos embargos sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual. Dispositivos e jurisprudência relevantes citados: Art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980 e REsp n. 1.272.827/PE (Tema Repetitivo 526/STJ). ACÓRDÃO Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8175992-15.2023.8.05.0001, no qual figura como Apelante POSTO MATARIPE ABASTECIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, e Apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do relatório e voto da Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA 10